Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-27.2023.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000694-27.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO - CPF: 076.302.611-52 (APELANTE), JHONATAN NOVAIS VIEIRA - CPF: 039.375.411-10 (APELANTE), JONAS REGO SOARES BARBOSA - CPF: 063.447.591-60 (APELANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA GONCALVES DE LIMA - CPF: 012.236.572-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIETE FERNANDES DE SOUZA - CPF: 791.172.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEI DE SOUZA MACHADO - CPF: 038.289.321-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000694-27.2023.8.11.0013

APELANTE: DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO, JHONATAN NOVAIS VIEIRA, JONAS REGO SOARES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 2 PORÇÕES DE COCAÍNA, COM PESO TOTAL DE 9,18G. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jonas Rego Soares Barbosa, Jhonatan Novais Vieira e Daniela Stefani de Almeida Olegario contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e § 1º, III, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à inviolabilidade de domicílio e consequente nulidade das provas obtidas, com reflexos sobre a validade da condenação dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso de policiais na residência sem mandado judicial ou consentimento do morador exige a demonstração de fundadas razões, objetivas e verificáveis, de que estaria ocorrendo crime em flagrante no interior do domicílio.

A simples referência a denúncias anônimas e à suposta reputação do imóvel como ponto de tráfico não constitui justificativa válida para a medida invasiva.

A alegação de “atitude suspeita” observada externamente, sem qualquer descrição objetiva ou diligência preliminar, configura motivação genérica e subjetiva, insuficiente para legitimar a entrada forçada.

A ausência de circunstâncias concretas que indicassem crime permanente em curso torna ilícita a prova obtida no interior do imóvel, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 280 de repercussão geral.

Reconhecida a ilicitude das provas derivadas do ingresso ilegal no domicílio e inexistindo elementos independentes que sustentem a imputação, impõe-se a absolvição dos apelantes nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito quando precedido de fundadas razões, objetivas e verificáveis, de que há crime em flagrante em curso no interior do imóvel. 2. A menção genérica a atitudes suspeitas e a informações anônimas não supre o requisito legal da fundada razão. 3. São ilícitas as provas obtidas em domicílio com violação à garantia da inviolabilidade, bem como todas as delas derivadas, ensejando absolvição por ausência de provas autônomas válidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §1º, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC n. 950.425/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 19.09.2025; STJ, REsp n. 2.020.801/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.09.2022, DJe 27.09.2022
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000694-27.2023.8.11.0013

APELANTE: DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO, JHONATAN NOVAIS VIEIRA, JONAS REGO SOARES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JONAS REGO SOARES BARBOSA, JHONATAN NOVAIS VIEIRA e DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo ao primeiro e ao segundo à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 778 dias-multa, em regime fechado [com direito de recorrerem em liberdade], e à terceira à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33,
caput
, e no art. 33, §1º, III, da Lei n.º 11.343/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, ao argumento de que o ingresso dos policiais na residência ocorreu sem a devida autorização judicial e sem a demonstração concreta de circunstâncias que justificassem a adoção excepcional da medida.

No mérito, requer a absolvição dos réus ou a desclassificação da conduta para o tipo penal prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da fragilidade do acervo probatório.

Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base ao mínimo legal em benefício dos réus, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado
“em favor da apelante Daniela, em seu grau máximo, qual seja, 2/3”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000694-27.2023.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade decorrente do ingresso ilegal no domicílio é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, após a análise do conjunto probatório.

A denúncia expõe que:

“Infere-se dos autos que, no tempo e local indicados, Jonas Rego Soares Barbosa e Daniela Stefani de Almeida Olegário transportavam/traziam consigo/guardavam 02 (duas) porções de entorpecentes substância análoga à cocaína, destinados ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização). Neste diapasão, no dia 31 de janeiro de 2023, uma equipe da Polícia Civil realizava diligências para apurar a prática dos crimes de receptação e tráfico de entorpecentes na chamada operação “HORUS VIGIA”, ocasião em que se dirigiram até o local conhecido como “Boca de Fumo do Jhonatan”, localizada na Rua Luiz Azambuja, n.º 948, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT.

Ao chegarem no local,
os policiais constataram que as portas estavam abertas
, oportunidade em que visualizaram os increpados Jonas Rego Soares Barbosa e Daniela Stefani de Almeida Olegário, bem como as pessoas de Juliete Fernandes de Souza e Rodinei de Souza Machado
em atitude suspeita no interior de um dos quartos do domicílio
.

Os policiais, então, realizaram a abordagem dos indivíduos e lograram localizar, sobre a cama do quarto, 01 (uma) porção de tamanho médio de substância análoga à cocaína
.

Questionados, a princípio, os suspeitos não confessaram a propriedade do entorpecente, conduto, após a entrevista policial, a denunciada Daniela Stefani de Almeida Olegario assumiu a propriedade da droga.

Em continuidade as buscas,
os policiais também localizaram, no mesmo quarto, ao lado da porção de entorpecente, 01 (uma) balança de precisão
.

Durante as buscas pessoais no increpado Jonas Rego Soares Barbosa,
os policiais localizaram a quantia de R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais),
dinheiro este relacionado com a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Adiante,
os agentes da lei também constataram no local a presença do increpado Jhonatan Novais Vieira, o qual é possuidor do imóvel, sendo que, após ter sido realizada as buscas pessoais no increpado, foram localizados 01 (uma) porção média de substância análoga à cocaína
.

Por conseguinte, os policiais realizaram a abordagem da Sra. Elisângela Gonçalves de Lima, que também estava no local, quando localizaram 01 (uma) porção pequena de substância análoga à cocaína. Ao ser questionada pelos policiais, Elisângela afirmou que a substância era de sua propriedade e era destinada ao consumo pessoal. Não obstante, a testemunha também confessou aos policiais que o entorpecente encontrado com o increpado Jhonatan Novais Vieira pertencia ao denunciado Jonas Rego Soares Barbosa. Apurou-se das investigações policiais, que os increpados Jonas Rego Soares Barbosa e Daniela Stefani de Almeida Olegário perpetravam o tráfico de entorpecentes no referido logradouro, vez que, com Jonas Rego Soares Barbosa os policiais encontraram valores em dinheiro, em numerários pequenos, bem como pelo fato de que a Sra. Elisângela afirmou que o entorpecente encontrado com Jhonatan pertencia a este. Com efeito, as duas porções de entorpecentes localizadas, pertenciam aos denunciados Jonas Rego Soares Barbosa e Daniela Stefani de Almeida Olegário, bem como a balança de precisão localizada próxima ao entorpecente, que a increpada Daniela assumiu como sendo ambos de sua propriedade. Por fim, frisa-se que, o increpado Jhonatan Novais Vieira permitiu que os demais denunciados utilizassem sua residência para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, com seu devido consentimento. Merece relevo, o fato de que o increpado Jhonatan Novais Vieira já foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Boletim de Ocorrência n.º 28/2022).”

Colham-se dos depoimentos extrajudiciais dos investigadores Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Júnior:

“(...) durante a Operação Horus Vigia,
em diligências para apurar crimes de receptação, tráfico e uso ilícito de entorpecentes
,
esta equipe foi ao endereço Rua Luiz Azambuja, nº 948, sendo o local conhecido como "boca de fumo do JHONATAN";

QUE no momento da abordagem foi visualizado as pessoas de JULIETE, JONAS, RODINEI E DANIELA
em atitude suspeita, que estavam em um dos quartos da residência
; QUE durante a abordagem, o depoente localizou
sobre a cama uma pedra de tamanho médio de substância análoga a pasta base de cocaína
; QUE a suspeita DANIELA assumiu ser dona do entorpecente;
QUE foi localizado no mesmo quarto uma balança de precisão; QUE em posse do suspeito JONAS foi localizado a quantia de R$164,00 (cento de sessenta e quatro reais
); QUE em posse de JULIETE e RODINEI não foram encontrados ilícitos; QUE a equipe conduziu os quatro citados até a delegacia; QUE
após alguns minutos, a equipe retornou a residência de JHONATAN, e durante a abordagem foi encontrado em posse de JHONATAN, no bolso de sua bermuda, uma pedra de tamanho médio de substância análoga a pasta base de cocaína
, pedra de tamanho similar a encontrada anteriormente; QUE também foi abordada a pessoa de ELISANGELA onde foi localizado, no bolso de sua bermuda, uma pequena pedra de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE em posse dos suspeitos, foram apreendidos três aparelhos celulares; QUE Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 00h23min (...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular rejeitou a preliminar de nulidade e reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes com base no seguinte conjunto probatório:

“(...) 2.1 – Da Preliminar

Malgrado respeito destinado ao nobre defensor, este Juízo não desconhece o entendimento que vem se formando no Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de prévia autorização do morador da residência para incursão policial, em respeito ao direito à inviolabilidade domiciliar.

Porém, como se verá à frente, entendo que a ação policial no caso em tela observou os limites da Constituição Federal.

A cláusula constitucional da inviolabilidade domiciliar não é garantia absoluta, pois o inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal preconiza que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito”.

A Colenda Suprema Corte, em r. decisão da lavra do e. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, no julgamento do RE 1342077/SP, reafirmou a tese fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 280 de Repercussão Geral), ao assentar:

"O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante".

Na mesma r. decisão, o e. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, do Pretório Excelso, anulou o v. acórdão do C. STJ (HC 598.051-SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ) que exigia consentimento do morador comprovado por documentação escrita da diligência policial e gravação audiovisual, porque tais exigências consubstanciam inovação em matéria constitucional e implantação obrigatória de medidas não previstas em lei e que são atinentes à organização administrativa e orçamentárias dos órgãos de segurança pública das unidades federativas.

Nessa mesma linha de raciocínio, já se decidiu:

“3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada na associação das seguintes circunstâncias narradas nos autos: I) tratar-se de acusado foragido da justiça em outra ação penal também por delito de tráfico de drogas e previamente reconhecido; II) policiais já estavam em diligência para apurar informações recebidas sobre a comercialização de entorpecentes pelo paciente utilizando determinado veículo; e III) fuga do acusado para dentro de casa após a abordagem policial, tentando escapar pela parte de trás da residência, sendo preso neste momento diante do certo realizado pelos policiais que, após, encontraram mais de 9kg de cocaína na residência.” (STJ, AgRg no HC 615563/SC, Min. Ribeiro Dantas, DJe 08/02/2021). (grifou-se)

Portanto, fácil concluir que a conduta dos agentes públicos no caso em apreço estava amparada pela existência de fundadas razões (justa causa), à luz de investigar crimes, conforme narra o boletim de ocorrência de id. 109630614
.

Ademais, veja-se que a própria norma constitucional que garante a inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal) expressamente excepciona o estado flagrancial, mostrando-se perfeitamente legítimo o agir dos agentes públicos na espécie.

Consoante a isso, é entendimento formulado pelo Supremo Tribunal de Justiça que, “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Tese 280”.

Logo, com a devida vênia à tese defensiva, não acolho a preliminar.

2.2 – Do Mérito

O processo se constituiu e se desenvolveu validamente, bem como estão presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, razão pela qual passa-se diretamente à análise do mérito.

A materialidade delitiva está evidenciada nas seguintes provas: auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial e demais provas orais carreadas nos autos.

No que tange à autoria, do conjunto probatório trazido à cognição nos autos, depreende-se que existem provas suficientes para condenação da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Pois bem.

Em atenção aos elementos informáticos que instruem o inquérito policial, observo que a abordagem foi motivada diante da apuração de outros delitos. Na ocasião, os investigadores de polícia que testemunharam em juízo narraram que dirigiram-se até o local conhecido como “Boca do Jhonatan” e visualizaram diversas pessoas, entre elas Juliette, Jonas, Rodinei e Daniela. Ressai que foi localizado na cama uma pedra de tamanho médio, cuja propriedade foi assumida pela ré Daniela. Consta do boletim de ocorrência que com o acusado Jonas foi localizado quantia em dinheiro. Em continuidade, foi localizado com o acusado Jhonatan uma pedra de tamanho médio de substância análoga a pasta base de cocaína.

Em juízo, a testemunha ANTONIO declarou que
: “
Investigador Paulo e eu estávamos em diligências aí para apuração de crimes na cidade de Pontes e Lacerda
,
fizemos uma abordagem aí na residência do Jhonatan
local já conhecido, né, como boca de fumo do Jhonatan, ele também tem um apelido de tatuador e
no primeiro momento da abordagem ali em
um dos quartos dessa residência estavam quatro pessoas
, né? Dentre elas a Daniele e o Jonas. Com abordagem ali inicial pelo investigador Paulo, foi localizado uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína e também uma balança de precisão. Com o Jonas foi localizado uma quantia em dinheiro e com os outros demais nada foi encontrado. A Daniele assumiu a propriedade da droga e da balança de precisão, então nós conduzimos a delegacia. Já na delegacia, informando
aí autoridade policial de que a residência ali era de propriedade do Jhonatan
, ela solicitou que retornássemos e procurasse pelo Jhonatan para que ele também fosse ouvido. Então, num segundo momento, nós fizemos novamente abordagem nessa residência e encontramos o Jhonatan e uma outra mulher, por alcunha de garimpeira. Com Jhonatan foi encontrado uma outra porção de substância análoga à pasta base de cocaína similar aí o tamanho da mesma que estava em posse aí com a Daniele, que ela assumiu. Diante do fato, ele também foi conduzido à delegacia. [...] Então esse é um quarto da residência, num quarto pequeno estavam essas quatro pessoas dentro deles, né? O entorpecente que eu me recordo, estava em cima de um colchão na cama ali e a balança estava no meio de outros objetos que havia naquele mesmo ambiente [...] Doutora, tanto Jhonatan quanto Jonas já eram conhecidos nossos. Jhonatan, inclusive, já foi conduzido outras vezes por estar em posse de entorpecente por tráfico de drogas ou também aparelhos oriundos de crime, aparelhos celular. Então ele já era um conhecido e aquele ambiente ali já era monitorado pela polícia, inclusive tinha já denúncias assim, anônimas, relatando sobre o Jhonatan e Jonas de estarem praticando o crime de tráfico de drogas. Todos eles são dependentes químicos, são usuários e mesmo assim eles praticam tráfico de droga como forma de se sustentarem. Tanto que nos depoimentos, esqueci o nome dela agora que tem alcunha de professora, ela alega que, inclusive, sendo uma das únicas que relatou que tem renda, né? Que ela alega que passa o dinheiro para eles comprar entorpecente para ela. [...] em posse do Jonas foi localizado a quantia em dinheiro”.

Em complemento, valho-me do conteúdo do depoimento
prestado pela testemunha PAULO SUADY na fase judicializada
, oportunidade em que relatou: “fui no local, né, mais o investigador Antônio,
lá era conhecido como boca do Jhonatan tuador, que é o Jhonatan, aquele conhecido por tatuador também
. Então ele residia lá, próximo ao córrego ali, não sei se era alugado como que era, mas é uma espécie de um fumódromo,
então é comum a gente fazer visita nesses locais.
Tanto atrás de produto de furto como para averiguar a questão do tráfico.
Então, quando a gente chegou lá, ele não estava, o Johnny não estava, estava o Jonas, a Daniele e mais alguns usuários
. Então
no quarto
com a Daniela foi encontrado a balança, uma pedra de entorpecente e com Jonas foi encontrado dinheiro trocado. Quando chegou aqui, a delegada também pediu para trazer o Johnny, que é o proprietário, seria o proprietário da residência. Então, a gente retornou lá, encontrou ele, encontrou uma outra pedra de entorpecente com ele e tinha uma outra usuária na casa também com a pedra menor, que também foi conduzido para delegacia. [...] ela [balança de precisão] estava
no quarto
que estava Daniela e o Jonas
. O Jonas estava com dinheiro trocado, a droga estava em cima da cama, né entorpecente? Eu sei que na casa tinha mais usuários, até a gente conduziu acho que mais 3 usuários e lá, salvo engano, tinha até mais usuários, né? Mas que a gente conduziu pela possibilidade, foram esses que, inclusive a conhecida como professora, que é uma usuária, ela confirmou que entrega dinheiro para os suspeitos fazer a compra do entorpecente para ela, né? A Elisângela, que salvo engano que é a professora, aí tem a Elisângela também, que é usuária, que falou que ia lá pra fazer o consumo de entorpecente, então assim é a gente tem ciência que usuários praticam tráfico né? não que eles não fossem usuários os réus aí em questão, mas que eles estavam praticando tráfico, estavam. [...] eu acho que foi Elisangela garimpeira que falou, uma delas que falou, não recordo, foi Elisangela, mas teve uma falando que lá era conhecido como boca do Jonas mesmo, que é o Johnny tatuador. O pessoal chama de Johnny”.

A testemunha Rodinei de Souza Machado relatou o seguinte: “[...] primeiramente, que eu saiba lá na casa dele, não. Aquilo lá é um lugar abandonado, tava todo mundo lá usando entorpecente, usando droga lá. Eu até onde eu sei lá não é a casa dele, lá é lugar abandonado. [...] isso, um fumódromo. Nós estava lá usando droga, entorpecente, nós é tudo usuário. [...] eu sei que tinha bastante gente, eu não sei dizer pra senhora quantas pessoas tinha ao total certo não, tinha bastante. [...] Não, eu não falei que ele era proprietário lá porque lá o proprietário de lá, na verdade, já morreu. Lá é um lugar abandonado [...] eu tava fazendo uso [...] ah, eu estava usando a pasta base né [...] não tem como achar né, a quantia que eu tava era só de consumir [...] Quando eu cheguei, ele [Jhonatan] tava mexendo na moto dele lá que ele tinha [...] Não me lembro do Jonas se ele se encontrava lá naquele momento [...] Eu não sei dizer para a senhora, porque não tem como mexer com balança porque eu só sou usuário. Que eu me recordo, não vi ninguém vendendo droga lá”.

Ao ser interrogada, a denunciada DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGÁRIO relatou o seguinte: “Essa droga estava no quarto que eu ficava, que a professora Juliete, vulgo professora, né? Juliete, ela, tipo assim quando ela comprava, ela ia lá para nós consumir, tipo assim, nós que era conhecida, entendeu? [...] Era um local abandonado e muitos usuários ia lá poder, tipo assim, fumar, entendeu? [...] não, eu parava lá. Eu estava em situação de rua na época em situação de rua, tipo, não tinha ponto pra ficar, entendeu? [Jonas] também era a mesma história, a mesma coisa. lá era um lugar que a gente se reunia para poder fumar. Lá era fumódromo [...] [Jhonatan] ele também, porque ela não é um lugar assim que a gente, tipo assim, ia lá para poder vender droga, a gente ia lá, a gente usava um lugar que a gente, tipo assim, reunia assim e usava droga lá, entendeu? Não era um ponto que era a casa. [...] O dono, dono, dono mesmo assim, eu não sei. Nós entrou lá para poder usar droga. [...] Eu consumia droga direto, na boca do gordo também [...] ali nós falava lá na “casinha da águas” tipo assim eu falava assim, né?. Atrás do negócio de água, na pontinha. Mas não tinha tipo assim nome específico de fulano de tal [...]. Então, quando ela ia lá, tipo assim, a gente comprava para fumar todo mundo junto, né? [...] a balança assim era minha. Não era especificamente minha, era do finado Mano, porque como que eu saía com ele algumas coisas dele, tipo assim, sempre ficava comigo, entendeu? [...] eu não usava ela não, ela ficava lá só por ficar mesmo, para quando ele precisar, ele ia lá e pegava. [...] Não, só que eu não tinha tipo assim, precisão de usar, toda vez em que eu saía com ele assim ele me dava uma coisa, mas eu nunca liguei assim de pesar, entendeu?”.

O acusado JONAS REGO SOARES BARBOSA, por sua vez, detalhou o seguinte em juízo: “Não. Na verdade, esse total de droga aí foi o que a polícia pegou um pouco ali no quarto ali com a professora e com a Dani, e depois pegou, eu não sei, só sei que tinha vários usuários. Também não tenho muita recordação 100% do que aconteceu aquele dia, mas eu só sei que quando a polícia chegou, o Paulo e o Antônio, que já é conhecido já, já conhece nós, nós também já conhece ele [...] quando ele chegou, eu não tava no quarto. Quem estava no quarto era Daniela e a professora. Eu tava ali com os outros demais usuário, entendeu? [...] ali era conhecido mesmo ali como na “casa da pontinha”. Todo mundo quando falava ali como uma casa do Jhonatan [...] conhecido assim [...] não, quando eu saí da cadeia, quando recentemente que eu tava, fui pra lá, o Jhonatan, ele já morava num quarto, a Daniela num outro, entendeu? E vários usuários ali também e tinha um outro quartinho também, que passou a ser meu”.

Por fim, o acusado JHONATAN NOVAIS VIEIRA, em seu interrogatório, alegou que: “Doutora, lá não era um lugar para vender droga, lá usava para fumar lá. Era uma casa abandonada. [...] não era minha, eles fala minha, porque eu fui o primeiro que comecei lá, entendeu? Mas lá era um monte de gente frequentava lá, tinha vez que eu ficava semana sem aparecer lá e lá ficava com o usuário da mesma forma. [...] lá tinha, ia fazer quatro meses que eu morava lá, entendeu? ia fazer quatro meses que eu estava morando lá, então eu não creio que não tinha a conversa, assim que lá era a boca do Jhonatan, mais lá era conhecido como um fumódromo, altos frequentava lá, entendeu? [...] ficava, ficava eu, a Daniela, quem ficava mais lá era nós, entendeu? Porque a maioria dos usuários ficavam mais pra rua, aparecia mais à noite lá. [...] não, nem luz, nem água. [...] Assim, doutora, lá estava abandonado, eu comecei lá, entendeu? Começou eu, às vezes quando eu ia com outros lá, e foi envolvendo gente, entendeu? Até que eu comecei a ficar lá, eu comecei a ficar lá direto. Porque, tipo assim chegava a gente pra fumar a droga então, quase não saía de lá porque toda hora chegava a gente com droga pra fumar e foi ficando e assim foi indo. [...]”. (...).”

Analisando detidamente os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, constato que não há elementos concretos e objetivos que justificassem o ingresso no domicílio.

Os policiais limitaram-se a declarar que o imóvel era “conhecido como boca de fumo do Jhonatan” e que, ao chegarem ao local, visualizaram, a partir da parte externa da residência, algumas pessoas no interior de um dos quartos, presumindo que estariam em “atitude suspeita”.

Diante dessa presumida “atitude suspeita” observada do lado externo do imóvel, os agentes policiais ingressaram na residência sem mandado judicial ou consentimento do morador, localizando, no interior do quarto [onde se encontravam as pessoas previamente avistadas do lado de fora], uma pedra média de cocaína sobre a cama, uma balança de precisão e a quantia de R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais) em dinheiro trocado.

Posteriormente, ao retornarem ao local, os agentes encontraram com o réu Jhonatan outra porção média de pasta base de cocaína, totalizando 9,18g (nove gramas e dezoito centigramas) de entorpecente apreendido.

Observa-se que que os policiais não indicaram qualquer dado concreto que apontasse para a existência de crime em curso no interior da residência.

No caso, inexiste qualquer registro de investigação anterior voltada à verificação da veracidade da informação anônima recebida, tampouco há indícios de que tenham sido realizadas diligências preliminares, monitoramento ou vigilância no local, com o propósito de apurar a existência de comércio ilícito de entorpecentes.

A mera referência a denúncias anônimas pretéritas ou a alegações de que o imóvel seria “conhecido” como ponto de tráfico não configura, por si só, fundada razão a justificar o ingresso em domicílio sem prévia autorização judicial.

Lado outro, a alegada “atitude suspeita”, utilizada como fundamento para ultrapassar o limite constitucional da inviolabilidade do domicílio, não foi acompanhada de qualquer descrição fática concreta.

Trata-se de expressão vaga, subjetiva e imprecisa, que não satisfaz o requisito constitucional de fundadas razões, as quais devem ser objetivas, anteriores ao ingresso e suscetíveis de verificação.

Para a busca domiciliar, exige-se, como requisito de validade, a existência prévia de “fundadas razões” (CPP, art. 240, § 1.º), objetivamente capazes de autorizar a presunção de que um crime esteja em curso.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera desconfiança, a intuição ou a simples suspeita de que, no interior da residência, esteja ocorrendo ou prestes a ocorrer uma infração penal.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados do STJ:

“O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Na hipótese, compreendo que
não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do réu, pois a diligência no interior da moradia foi justificada por meio da alegação dos policiais de que receberam denúncia anônima da prática de tráfico de drogas no local (...)
.”
(STJ, AgRg no HC n. 950.425/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 19/9/2025.)

“
Há mera repetição vaga de que teria ocorrido uma suposta "atitude suspeita" do Recorrente, sem o mínimo de preocupação em discriminar qualquer dado concreto apto a sustentar essa conclusão
. (...). Recurso especial provido para anular as provas obtidas mediante buscas pessoal e domiciliar ilícitas, bem como todas as demais provas delas decorrentes, e, em consequência, absolver o Recorrente das imputações, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.”
(STJ, REsp n. 2.020.801/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022.)

Nesse contexto, reconheço a ilicitude das provas colhidas no inquérito policial [ingresso ilegal de domicílio], as quais serviram de base para o oferecimento da denúncia acusatória, e inexistindo outras provas, provindas de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída na denúncia, a absolvição dos apelantes é medida impositiva.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso ilegal domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por consequência, absolver os apelantes
JONAS REGO SOARES BARBOSA, JHONATAN NOVAIS VIEIRA e DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO do crime tráfico de drogas,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025